Tribunal: STF
Processo: Rp 1330
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-04
Data de publicação: 1986-06-04

Ementa:
FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL. LEI N. 1746, DE 23.04.86. ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CARGOS PÚBLICOS, SEM CONCURSO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 8, PARÁGRAFOS.
1, 2, 3 E 4, E ARTIGO 4, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 13, V, 108, 97, PARÁGRAFO 1, 109, II E 98, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA LEI. DEFERIMENTO, EM PARTE, OU SEJA, APENAS PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS ARTIGOS E PARÁGRAFOS ACOIMADOS DE INCONSTITUCIONAIS.